Tribunal: TJDFT
Processo: 20171210041714APR
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRADIÇÕES ELIMINADAS. AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO. EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. Acolhem-se os embargos declaratórios para sanar as contradições existentes na dosimetria, na unificação dos crimes e no regime inicial de cumprimento de pena relacionadas ao réu Márcio Alves, devendo constar do voto a improcedência dos pedidos formulados pelo réu, com a consequente manutenção da sentença guerreada, sem, contudo, alterar o resultado final do julgado.
2. Embargos acolhidos.